Tribunal: STF
Processo: SL 1259
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa 



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que determinou o afastamento cautelar de prefeito por prazo determinado. Art. 20 da Lei nº 8.429/92. Risco à ordem pública não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. A decisão cujos efeitos se busca sustar alinha-se com o entendimento da Suprema Corte, que entende cabível o afastamento cautelar de detentor de mandato eletivo quando demonstrado risco à instrução processual e de reiteração criminosa. 



    2. Ainda que disponha o requerente de legitimidade ativa para ingressar com o pedido de suspensão, não se vislumbra, na hipótese dos autos, interesse público imediato decorrente da vinculação de seu mandato eletivo à representação do povo que o elegeu. 



    I3. A mera alegação genérica de risco à ordem pública, sem que se evidencie o impacto negativo da decisão atacada nos interesses públicos que se busca salvaguardar, mostra-se inapta para justificar a utilização da estreita via da contracautela.



    4. Agravo regimental não provido.